Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714611-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO RESENDE VERISSIMO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILO RESENDE VERÍSSIMO contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, na liquidação de sentença por arbitramento n.o 0722059-39.2018.8.07.0001, movida em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, determinou, após a análise das questões de direito suscitadas pelas partes, a apresentação de novos cálculos, no prazo de 05 dias. Na oportunidade, consignou-se a desnecessidade de designação de prova pericial, pois a controvérsia, até aquele momento, se resumia às questões de direito então examinadas (ID 119707119, origem). Em suas razões (ID 35132017), aduz a possibilidade de compensação dos valores atrasados desde a aposentadoria com aqueles devidos em virtude do recálculo da reserva matemática, conforme definido nos recursos especiais n.o 1.312.736/RS e 1.370.191/RJ, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos. Afirma não haver correspondência entre o pagamento de contribuição previdenciária sobre as diferenças de benefício e a recomposição da reserva matemática, a qual alega ser possível somente de forma prospectiva, e não retroativa. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo comprovado (ID 35132018 / 35132019). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou, após a análise das questões de direito suscitadas pelas partes, a apresentação de novos cálculos, no prazo de 05 dias (ID 119707119, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo acrescido) Em análise preliminar da controvérsia não considero presente a urgência do pleito, porquanto não evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Por oportuno, confira-se o teor do decisum, na parte que importa à análise da presente medida liminar: [...] Face o exposto, decididas as questões de direito acima elencadas, às partes para a apresentação de novos cálculos adequados ao que foi exposto nesta decisão, no prazo de 5 dias. Transcorrido o referido prazo, dê-se vista às partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela parte adversa. Após, retornem conclusos. Por ora, não se vislumbra a necessidade de designação de prova pericial, visto que até o momento a controvérsia entre as partes se resumiu às questões de direito acima mencionadas. Ressalte-se que na petição de ID 114023948 o autor, inclusive, manifestou concordância com os valores apurados pela ré, exceto em relação aos pontos suscitados naquela peça e que foram analisados nesta decisão. (grifo acrescido) Consoante se extrai do referido excerto, a decisão agravada cuidou apenas de delimitar as questões de direito aduzidas pelas partes, sem sequer adentrar na análise dos valores efetivamente devidos. Ao contrário, determinou a apresentação de novos cálculos, de acordo com o entendimento firmado naquela oportunidade, conferindo às partes, por conseguinte, prazo para manifestação acerca dos demonstrativos apresentados pela parte adversa. Somente após esses procedimentos, os autos devem retornar conclusos para nova decisão. Compulsando o feito originário, verifica-se que ambas as partes já apresentaram o cálculo do montante que entendem devido, estando ainda pendente o prazo assinalado para a manifestação da parte contrária. Nesse contexto, entendo por ausentes os motivos para a concessão da medida pleiteada, devendo a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, sem prejuízo de nova análise caso demonstrada a alteração das circunstâncias fáticas. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator